Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702088-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: EU GIG OU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra o acórdão de ID 46829543. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47304286. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se Eu Gig Ou, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 13:39:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador